Tribunal: STF
Processo: Rcl 37685
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar na qual sustenta-se inobservância ao enunciado da Súmula Vinculante 14.
    O reclamante narra o seguinte:
    “Em 22 de outubro último a Reclamante solicitou a Ínclita Reclamada, por petição, acesso aos autos do processo nº 1001179- 35.2019.8.26.0050 - Cautelar de Busca e Apreensão que tramita em segredo de justiça perante aquele MM. Juízo, esclarece que o feito é digital. Tal requerimento previa o pedido de acesso aos autos para conhecer na íntegra o teor da imputação contra o contratado Marcelo Marcos Farah, o qual encontra-se preso temporariamente na carceragem do 2º Distrito Policial da Capital. 
    Foi levada a efeito busca e apreensão em seu domicílio, destruídos alguns utensílios e até esburacadas paredes, reviraram toda tudo e não se sabe o que apreenderam. 
    Embora a reclamante tenha juntado procuração nos autos não lhe foi franqueado o acesso, pois exige-se senha, nem mesmo estando identificada a Reclamante no site do TJSP consegue abrir o extrato de andamento processual, o que revela que não foi cadastrada por omissão inescusável” (págs. 1-2 da petição inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “Não é justo que o detido seja investigado sem saber o teor das acusações que pesam contra ele, aliás, constantes da aludida cautelar judicial, como também não é justo e nem admissível que à sua patrona se negue o acesso aos autos. 
    A Reclamante é advogada militante e recebeu outorga de mandato da pessoa investigada, desta forma, acredita que tenha direito de ter acesso aos autos para aferir sua legalidade. 
    Após diversas tentativas de acesso ao sistema do TJSP (e-sag) a Reclamante diligenciou ao cartório do Dipo recebendo a informação que a petição estava na conclusão, dirigiu-se à sala da M.M Juíza e recebeu a informação de que somente ela poderia analisar e determinar a liberação de acesso aos autos. Recebendo a informação que a M.M. Juíza estaria realizando audiências de custódia, no dia de ontem, retornando ao seu gabinete após às 16:00 quando decidiria o pedido, contudo na restou apreciado. 
    Não é só, a Reclamante na mesma data (23/10/2019), diligenciou por volta das 12:30 até a delegacia do 2º Distrito Policial, onde se encontra recolhido o investigado, mas lhe foi negado o acesso reservado com o seu cliente sendo informada que estava incomunicável por ordem da Reclamada.
    A Reclamante até agora não sabe qual é o teor da investigação deflagrada contra seu cliente pela negação de acesso aos autos” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Ao final, requer:
    “a) seja deferida liminarmente a ordem para compelir a Reclamada a deferir à Reclamante o direito de acessar os autos da cautelar de busca e apreensão acima referida, visando exercer em plenitude a prerrogativa insculpida no artigo 7º, inciso XIV, da Lei federal nº 8906/94, bem como restabelecer as disposições do Sumulado Vinculante nº 14/STF e de acesso a entrevista pessoal e reservada com o investigado preso, nos termos do artigo 7º inciso III da Lei Federal 8.906/94 ; 
    […]
    d) seja, ao final, confirmada a liminar, se deferida, ou concedida a ordem rogada para garantir à Reclamante o exercício pleno da prerrogativa que lhe garante acesso aos autos da cautelar nº 1001179-35.2019.8.26.0050 e correlatos, podendo obter cópia e tomar apontamentos, tudo no afã de revigorar o disposto no Sumulado nº 14/STF cujos efeitos foram afrontados pela omissão judicial, bem como para garantir as entrevistas reservadas com o paciente” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada (doc. eletrônico 8), que as prestou por meio da Petição 70.566/2019 (doc. eletrônico 10).
    É o relatório. Decido.
    Anoto, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Suprema Corte, como ocorre na espécie.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta reclamação.
    O direto de acesso pelas partes ao contido nos processos judiciais ou administrativos deflui diretamente do princípio democrático da publicidade, que deve nortear a ação da administração pública e também dos valores que integram amplo catálogo de direitos fundamentais da Constituição da República.
    Todavia, faz-se necessário assentar que uma súmula vinculante não é lei, sendo possível à autoridade não aplicá-la, desde que a não aplicação seja feita de modo fundamentado, em face do caso concreto, quando o interesse público assim o exigir.
    Nesse sentido, no julgamento pelo Plenário da Proposta de Súmula Vinculante 14/DF, o Ministro Cezar Peluso consignou em seu voto que
    “duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: ‘ter acesso amplo aos elementos que, já documentados’. Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se que é retirar dos advogados, na defesa dos clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados”.
    Posteriormente, Sua Excelência complementou a explanação dizendo que,
    “se o Tribunal deixar absolutamente claro, na aprovação da súmula, qual é o seu alcance em relação a esses termos, não haverá dúvida nenhuma. Isto é, as autoridades policiais continuarão autorizadas a estabelecer seu programa de investigação sem que os advogados lhe tenham acesso. O que não poderão evitar é apenas isso, e que me parece fundamental na súmula: os elementos de prova já coligidos, mas que não apontem para outras diligências, que não impliquem conhecimento do programa de investigação da autoridade policial, enfim que não cerceiem de nenhum modo o Estado no procedimento de investigação, esses não podem ser subtraídos do advogado. Então, ele terá acesso, mas evidentemente a autoridade policial estará autorizada a separar os elementos de inquérito. Por isso não me pareceu adequada a redação que faz remissão a autos de inquérito, até porque autos não andam, são mero papel; o que anda é o inquérito.
    Em segundo lugar, a afirmação do poder de acesso ‘aos autos de inquérito’ significaria tudo aquilo que a autoridade policial está elaborando e que, de algum modo, está por escrito compondo o inquérito. Aí, sim, ficaria inviabilizada toda a possibilidade de investigação, que, evidentemente, não se faz em termos de contraditório, em que a polícia atue conjuntamente com os advogados! Não é nada disso.
    E, mais, o leading case, do qual participei, era de uma investigação que estava em andamento há não sei quantos anos e havia velhos elementos lá que ficaram conhecidos, do interessado, pela imprensa. Então, havia algum dado que já havia sido recolhido há anos e aos quais o interessado não teve acesso. O que ficou assegurado é que tivesse acesso àquilo que já tinha sido colhido eventualmente contra ele naquele caso; não que opusesse impedimento à autoridade de prosseguir nas investigações como entendesse de direito.
    É nesses termos, Senhor Presidente, que voto em favor da proposta do eminente Ministro Menezes Direito, porque ela deixa claro exatamente isso: não é acesso aos autos do inquérito, é acesso aos elementos de prova já documentados. Apenas isso”.
    Naquela oportunidade, aderi integralmente a essa formulação.
    Veja-se, a propósito, o teor da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Na espécie, o Juízo reclamado apresentou os seguintes fundamentos para negar o acesso aos autos pelos defensores dos investigados:
    “Às decisões de 22/10/2019 e 23/10/2019, indeferiram os pedidos de vistas dos autos, formulados pelos Defensores dos investigados às fls. 4126/4127, 4129, 4131, 4132, 4134, 4136, 4148, 4158, 4160 , 4161 e 4162, no seguinte sentindo: ‘Ainda não consta oficialmente nos autos notícias de cumprimento das diligencias requeridas pela autoridade policial com a concordância do Ministério Público - GAECO. Trata-se de grande operação realizada pelo GAECO e Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo em que foram decretadas diversas prisões temporárias e ordenadas buscas e apreensões em diversos endereços. Assim, indefiro, por ora, vista dos autos, conforme pedido formulado pela defesa de MILENA DE SOUZA CLEMENTE, MARCELO SALOMÃO, EVANDRO BIANCARDI, EVALDO BASAGLIA, SEMICOM-AIR COMERCIAL DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA, MARCELO MARCOS FARAH, CACILDO COSTA GOMES, EVALDO BASAGLIA e EDUARDO RODRIGUES AKKARI uma vez que existem medidas ainda em curso, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas investigativas determinadas, sendo certo que, dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente (fls. 4146/4147 e 4167/4168)” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 10).
    Informou, ainda, que
    “A decisão de 29/10/2019, deferiu os pedidos de vistas dos autos considerando que as diligências necessárias foram encerradas e em vista do esgotamento das diligências externas, diante da anuência do Ministério Público, autorizou a habilitação dos advogados peticionantes nos autos, fornecendo-lhes senha, se necessário. Anote-se, procedendo-se ao necessário para lhe conceder o acesso aos autos a todos os peticionantes desde que apresentadas as respectivas procurações (fls. 4126; 4129; 4132; 4134; 4136; 4148; 4158; 4161; 4162; 4169; 4205; 4207; 4212; 4215; 4217)” (pág. 6 do doc. eletrônico 10).
    Conforme se verifica, não há qualquer desrespeito à Sumula Vinculante 14. O feito encontrava-se na fase de cumprimento de diligências e o impedimento de acesso aos autos naquele momento se coaduna com a redação do referido verbete. 
    Ressalto, ainda, que é possível inferir das informações prestadas que a autoridade responsável não obstou o ingresso ao acervo probatório à parte interessada, apenas condicionou o acesso à conclusão dessa fase de averiguação inquisitorial.
    Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal [...]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator